Tribunal: TJDFT
Processo: 0739509-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739509-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS EVANGELISTA DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THAIS EVANGELISTA DE SOUSA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, processo no 0742314-76.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 142384982 dos autos de origem): “A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de obrigar a requerida a autorizar procedimento cirúrgico de dermolipectomia, tal como prescrito pelo médico responsável. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, a probabilidade decorre do laudo médico (id. 141824231), que evidencia o quadro de saúde da autora e recomenda o procedimento cirúrgico requerido na inicial. Outrossim, as telas de sistema (ids. 141824241 e 141824239) desvelam, em tese, a relação contratual entre as partes. Lado outro, em sede de cognição sumária, não se divisa a urgência alegada na inicial, pois o laudo médico juntado aos autos foi lacônico nesse pormenor (id. 141824231). Com efeito, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. A propósito, em caso análogo o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIA PLÁSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto para oportunizar a realização de procedimentos reparadores não estéticos de correção de intercorrências da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Para tanto, a agravante sustenta que a não realização dos procedimentos agravará os transtornos físicos e psicológicos que sofre. 2. O juízo na origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência. 3. Consultando os autos originais, não há qualquer comprovação da urgência médica no procedimento tutela. Ademais, foi proferida decisão suspendendo o andamento do feito, considerando a determinação pela afetação do tema repetitivo 1069 pelo STJ, cuja questão submetida é a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628234, 07041313920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, a inexistência de risco imediato à plenitude física do paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, do tratamento médico cirúrgico pretendido pela autora. Assim, à falta de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência postulada pela autora. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que realizou cirurgia bariátrica há cerca de nove anos, quando então foi submetida a cirurgia reparadora (Gastroplastia). Destaca que “No entanto, a Agravante se encontra com o quadro de saúde debilitado, vez que a vive com recorrentes pruridos e hiperemia nas dobras formadas pelo excesso de pele nas mamas, possui micoses recorrentes e mal cheiro nas dobras, além de apresentar cicatrizes e fibroses cicatriciais de cirurgias anteriores com o crescimento progressivo e prurido das lesões.” Assevera a agravante ainda se queixa de dificuldade de adequação social. Indica como diagnóstico: “1- Lipodistrofia Mamária (CID-10: N62);1 2- Lipodistrofia de lateral do tórax posterior (CID-10: E88-1); 3- Lipodistrofia trocantérica posterior bilateral (CID-10: E88-1); 4- Lipodistrofia glútea bilateral (CID-10: E88-1); 5- Lipodistrofia crural bilateral (CID-10: E88-1); 6- Lipodistrofia de joelhos bilateral (CID-10: E88-1); 7- 04 (quatro) Cicatrizes hipertróficas (CID-10: L90-5); 8- 01 (um) Nódulo em mama direita (CID-10: N63).” Aponta em relatório médico a necessidade de intervenção cirúrgica reparadora. Afirma que a recusa do plano de saúde para custear o procedimento é abusivo, contrariando previsão legal quanto ao rol da ANS. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir o agravado a custear/autorizar o procedimento cirúrgico No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 41521918. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o plano de saúde agravado custeie/autorize cirurgia reparadora. A análise realizada neste momento incipiente se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que muito embora não se afaste a probabilidade do direito da parte agravante, o que será objeto de exame percuciente, na instância e no momento processual apropriado, tenho que se trata de demanda que enseja necessária instrução probatória, além do que, neste momento incipiente, não se verifica demonstrada urgência. Sim. É verdade que os relatórios médicos apontam a necessidade do procedimento cirúrgico, cujo prognóstico indica melhora física e metal da paciente, todavia, não há indicação médica a descrever urgência. A propósito, a Corte, analisando caso semelhante assim decidiu, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, nem verossimilhança das alegações quanto à ausência de fim estético, se os procedimentos comumente aceitos pela jurisprudência decorrentes da cirurgia bariátrica (reparadoras relativas às mamas e abdômem) já foram realizadas pela autora e o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos, que, ademais, foram solicitados pela própria paciente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399446, 07340527720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação dos autos originários, a Autora, ora Agravada, já havia realizado o procedimento de cirurgia bariátrica há cerca de 14 (catorze) meses, verifica-se que a simples afirmativa de que se trata de caso com urgência, desacompanhada de comprovação no sentido de quais seriam as consequências permanentes, a curto e longo prazo, da demora da realização dos procedimentos pós cirurgia bariátrica, não se presta a caracterizar o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC. Agravo de Instrumento provido.(Acórdão 1377099, 07252023420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRIA. MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. Não demonstrada situação de urgência, uma vez que os laudos médicos, embora apontem a necessidade da cirurgia de mamoplastia reparadora pós bariátrica e demonstrem a aptidão da recorrente para submeter-se ao procedimento cirúrgico, não especificam qualquer risco à saúde da agravante em aguardar o regular trâmite processual, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1364349, 07130955520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos nobres e relevantes argumentos lançados pela diligente Defesa da agravante, mas, por ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator